Tribunal: STF
Processo: RE 1375666
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 92, p. 1): 



    “CONSTITUCIONAL. DANO MORAL. PRISÃO ILEGAL. ABUSO DE PODER. DANO PRESUMÍVEL. CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. A prisão ilegal sofrida pelo autor, decorrente de decisão prolatada por Juiz Federal que atuou com abuso de poder, gera indenização por dano moral. No caso, restou evidenciado o abuso de poder, pelo magistrado, na decretação das prisões, sem que houvesse o mínimo respeito ao processo acusatório e ao devido processo legal, usurpando as atribuições da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, bem como burlando o princípio do Juiz Natural, entre outras irregularidades. Portanto, a prisão do autor deu-se em razão de decisão prolatada por Juiz Federal que atuou com abuso de poder, tornando-a ilegal. O dano moral sofrido é presumível (in re ipsa), consequência lógica do ato, em face da ilegalidade da conduta perpetrada por preposto do Estado (lato sensu). Aplicáveis os critérios de remuneração e juros das cadernetas de poupança a partir de 01/07/2009, conforme previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do artigo 102, III, a , alega-se violação aos artigos 2º; 5º, V, X, LIV, LV, LXXV, e § 2º; 37, § 6º; e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, aduz-se que:



     “no tocante aos atos judiciais, a lei prevê a possibilidade hipotética de responsabilização civil apenas quando o pedido estiver fundamentado em dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento, sem justo motivo, de providência que o juiz deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte, na forma preconizada pelo artigo 133 da lei processual civil.” (eDOC 94, p. 18).



    Sustenta-se, que:



    “não restou demonstrado nos autos (art. 333, I do CPC) que os atos atacados (prisão, busca e apreensão e bloqueio contas bancárias) decorreram de dolo ou fraude. Ademais, verificou-se o envolvimento de mais de 50 pessoas. As decisões foram prolatadas a pedido do Ministério Público Federal e com base na oitiva de testemunha incluída no Programa de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas – PROVITA/PR, nos termos da Lei nº 9.807/99.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 101, p. 2)



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660). 



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 91, pp. 2-27): 



    “A discussão posta nestes autos diz respeito, em essência, à indenização por dano moral. Argumenta o autor que foi ilegalmente preso por força do cumprimento de mandado de prisão temporária decretada pelo então Juiz Federal da Subseção Judiciária de Umuarama - Dr. Jail Benites de Azambuja - nos autos de representação criminal nº 2008.70.04.000400-5, bem como pelo fato de ter sido cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência, assim como em razão do bloqueio judicial de sua conta bancária. 



    Analisando os autos concluo pela manutenção, em parte, da sentença do Juiz João Paulo Nery dos Passos Martins, que julgou procedente a ação, transcrevendo os seguintes trechos: 



    2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. Preliminar A preliminar suscitada pela União (ilegitimidade passiva), assim como o pedido de denunciação da lide, já foram apreciados na decisão constante do evento 16, não merecendo reparos. 2.2. Mérito Busca o autor indenização por danos morais em razão de sua prisão temporária decretada no bojo dos autos da Representação Criminal n° 2008.70.04.000400-5. Alega, em suma, que a decisão que ordenou a prisão encontrava-se eivada de ilegalidades por estar baseada apenas em denúncia anônima. 2.2.1. Da responsabilidade civil Em linhas gerais, o instituto da responsabilidade civil está previsto no artigo 927 do Código Civil, que impõe o dever de reparar o dano, seja material ou moral, causado por ato ilícito, o qual, por sua vez, vem conceituado nos artigos 186 e 187 do mesmo diploma legal. Em se tratando de responsabilidade civil do Estado por atos comissivos, a regra geral vem disciplinada no artigo 37, §6°, da Constituição da República de 1988. Confirmando a possibilidade de violação aos sujeitos do direito em sua ordem moral lato sensu, a Constituição Federal em seu artigo 5°, inciso V, prevê: 'é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem'. De fato, dispõe o art. 186 do Código Civil: 'aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito'. Por sua vez, prevê o artigo 927: 'aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo'. O dever de indenizar apresenta três elementos, que são representados pelo trinômio ato-fato, dano e nexo causal, e, em regra, um pressuposto, fator de imputação, consubstanciado na culpa ou no risco (da atividade, administrativo, etc). Fundamenta-se na manutenção do equilíbrio social e tem por finalidade o restabelecimento do status quo anterior ao dano. Quanto ao nexo de causalidade, deve-se esclarecer que é a relação intrínseca que se verifica entre o agir de alguém, de forma comissiva ou omissiva, e o dano, de modo que se possa concluir que, sem a ação ou a omissão, o dano não se produziria. Como regra, não há responsabilidade civil sem culpa, exceto por disposição legal expressa, casos em que se denomina responsabilidade civil objetiva. Independente de se tratar de responsabilidade subjetiva ou objetiva, excluem a relação de causalidade: (a) a culpa exclusiva do ofendido; ressalte-se que na culpa concorrente a indenização é devida, mas com o abatimento proporcional; (b) a força maior (acontecimento inevitável, e.g. decorrente de fato da natureza); e (c) o caso fortuito (acontecimento imprevisível decorrente de causa desconhecida ou fato de terceiro). 2.2.2. Da responsabilidade civil estatal No que se refere à responsabilidade do Estado, o tema passou por vários estágios, desde a completa irresponsabilidade, depois com a adoção da teoria da culpa da administração (com a observância do conhecido binômio 'falta do serviço - culpa da administração'), até chegarmos à teoria do risco administrativo, estando descartada, desse modo, a teoria do risco integral, porquanto o Estado não deve responder por todo e qualquer ato ou acontecimento. Quanto à teoria do risco administrativo, cabe trazer à baila a lição de HELY LOPES MEIRELLES:



    (...)



    Uma diferenciação, todavia, deve ser feita, no que tange à responsabilidade decorrente de uma atuação do Estado, por uma ação comissiva, e a responsabilidade surgida em função de uma omissão por um evento alheio ao Estado, mas causador de dano que o Poder Público deveria evitar (quando falta o serviço, quando o serviço não funcionou ou funcionou tardiamente e, ainda, se funcionou de modo incapaz de obstar a lesão). Na hipótese de dano havido em virtude de uma ação estatal, a responsabilidade é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. Se o dano, todavia, decorre da omissão estatal, a responsabilidade é, em verdade, subjetiva, baseada na culpa (ou dolo) da Administração, consistente na demonstração da faute du service, consoante o entendimento de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: É mister acentuar que a responsabilidade por 'falta de serviço', falha do serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com o serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva. É muito provável que a causa deste equívoco, isto é, da suposição de que a responsabilidade pela faute du service seja responsabilidade objetiva, deva-se a uma defeituosa tradução da palavra faute. Seu significado corrente em Francês é o de culpa. Todavia, no Brasil, como de resto em alguns outros países, foi inadequadamente traduzida como 'falta' (ausência), o que traz ao espírito a idéia de algo objetivo. Outro fator que há de ter concorrido para robustecer este engano é a circunstância de que em inúmeros casos de responsabilidade por faute du service necessariamente haverá de ser admitida uma 'presunção de culpa', pena de inoperância desta modalidade de responsabilização, ante a extrema dificuldade (às vezes inoponível) de demonstrar-se que o serviço operou abaixo dos padrões devidos, isto é, com negligência, imperícia ou imprudência, vale dizer, culposamente. Em face da presunção de culpa, a vítima do dano fica desobrigada de comprová-la. Tal presunção, entretanto, não elide o caráter subjetivo desta responsabilidade, pois, se o Poder Público demonstrar que se comportou com diligência, perícia e prudência - antítese da culpa-, estará isento da obrigação de indenizar, o que jamais ocorreria se fora objetiva a responsabilidade. (Curso de Direito Administrativo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 663/664) 2.2.3. Da responsabilidade do Estado por danos decorrentes de atos judiciais Enquanto a responsabilidade do Estado pelos atos da Administração - aqui leia-se Poder Executivo -, mostra-se sedimentado, com a aplicação da teoria do risco administrativo, o tema da responsabilidade estatal por danos decorrentes de atos judiciais mostra-se complexo, comportando várias opiniões, que vão desde a total irresponsabilidade até à responsabilidade pela aplicação da teoria do risco administrativo. A tese de irresponsabilidade do Estado pelos atos praticados pelos juízes tem seu suporte na independência da Magistratura, não sendo, portanto, os juízes responsáveis pelos danos que suas decisões errôneas possam causar ao jurisdicionado. Porém, seus adeptos admitem a possibilidade de ressarcimento quando se tratar de sentença ilegal, nos casos de revisão e de rescisão da sentença. Argumentos contra essa tese firmaram-se no sentido de que o Poder Judiciário possui a mesma independência dos demais Poderes da União (Legislativo e Executivo), devendo, assim, submeter-se aos mesmos critérios no que tange à responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes. Outrossim, importante frisar a inexistência de qualquer incompatibilidade entre a responsabilidade estatal e a independência dos magistrados. Com o advento da Constituição da República de 1988 (onde restou previsto no § 6°, do artigo 37, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito pública e as de direito privado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros), surgiu a tese de que a responsabilidade estatal por decisões dos juízes seria objetiva, em total obediência à teoria do risco administrativo. 



    Quanto ao mérito, deve ser integralmente mantida a sentença. O abuso de poder restou comprovado através dos depoimentos prestados por Marcelo Antonio Cesca, Juiz Federal Substituto, por Eloísa Helena Machado, Procuradora da República e por Darany Luiz Alves de Oliveira, Comandante da companhia destacada de Umuarama. Da análise dos depoimentos é possível constatar que a decretação da prisão cautelar ocorreu sem que tivesse sido realizada prévia investigação policial, tomando-se por base somente a denúncia anônima sustentada pelo depoimento do policial militar delator, que foi ouvido em audiência realizada à noite, em fim de semana, sendo necessário o deslocamento da representante do Ministério Público Federal atuante em outra localidade (Maringá). Portanto, as provas dos autos revelam que a prisão do autor ocorreu em razão de decisão prolatada por Juiz Federal que atuou com abuso de poder, tornando-a ilegal. No caso de prisão ilegal, o dano moral sofrido é presumível, não sendo necessárias maiores digressões sobre o dano. Então, a sentença, quanto ao mérito, deve ser mantida. Apenas merece reparos no que diz respeito à correção monetária incidente sobre o valor fixado a título de dano moral. 



    (...).”



    Nesse contexto, sendo estes os fundamentos adotados para a solução da controvérsia, é certo que a discussão sobre a legalidade, ou não, do procedimento que desencadeou na prisão da parte Recorrida e o alegado dano sofrido, demandaria revolvimento dos dados fáticos constantes nos autos, a exigir nova apreciação de matéria de índole probatória, inviável na instância extraordinária. Incide na espécie, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte. 



    Impende ressaltar, por relevante, no que se refere à matéria aqui tratada, que tem sido esse o entendimento observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte, nesse sentido, confiram-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Prisão ilegal. Danos morais. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que foram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista a ilegalidade da prisão a que foi submetido o agravado. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 808.346-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.10.2010) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVOINTERNO DESPROVIDO.” (ARE 992.433-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19.12.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022. 



          Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente